Tribunal: TJPA
Processo: 0810342-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810342-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– NÃO CONHECIDO O
WRIT
– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT:
Verifica-se que as alegações do presente remédio heroico se tratam de reiteração de argumentos já analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de
habeas corpus
nº 0807981-22.2019.8.14.0000.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da presente ordem, é medida a se impor. Precedentes deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 19 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810342-75.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
RONALDO FERREIRA MARINHO (OAB/PA n. 18.225-B)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE COMARCA DE BRASIL NOVO/PA

PACIENTE:
LUCIANO COSTA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
RONALDO FERREIRA MARINHO (OAB/PA n. 18.225-B)
, em favor de
LUCIANO COSTA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE COMARCA DE BRASIL NOVO/PA
.

Consta da exordial que no dia 07/01/2016, Luciano Costa Silva foi processado perante o respeitável Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil-Novo (processo n. 0137228-12.2015.8.14.0071), em razão de ter adequado a sua conduta aos tipos penais do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo14 da Lei n. 10.826/2003, c/c o artigo 29, do Código Penal, e ao final condenado ao cumprimento de pena corporal de 18 (dezoito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado.

Aduz, em suma, que a pena do paciente fixada a quando da condenação em relação ao delito de homicídio qualificado, fora realizada de maneira errônea, pelo que requer a reforma da dosimetria da pena em relação ao referido delito, com a consequente fixação desta no mínimo legal.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja reformada a pena em relação ao delito de homicídio qualificado. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3854622)

O Juízo
a quo
prestou as informações de estilo no Id n. 3950148.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
da ordem, para redimensionar a pena-base do crime de homicídio qualificado para o mínimo legal. (Id n. 3897371)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(REDISCUSSÃO DE MATÉRIA)

Verifica-se que as alegações do presente remédio heroico se tratam de reiteração de argumentos já apreciados em outra via anterior.

Tais argumentos já foram analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de
habeas corpus
nº 0807981-22.2019.8.14.0000, também sob minha relatoria, conforme ementa que a seguir colaciono:

HABEAS CORPUS ­– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – WRIT INICIALMENTE NÃO CONHECIDO (SUCEDÂNEO RECURSAL – REVISÃO CRIMINAL) – IMPETRANTE INTERPÔS RECURSO ORDINÁRIO – DETERMINAÇÃO DO STJ PARA ENFRENTAMENTO DO MÉRITO – DA PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – REJEITADA – DO MÉRITO: DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO APRESENTADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS – DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL CONCESSÃO – MANTIDA A PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POIS INVIÁVEL A REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – MANTIDA A PENA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ – PENA DEFINITIVA DO PACIENTE MANTIDA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

- Ab initio, cumpre ressaltar que a questão preliminar e de mérito do presente remédio constitucional só foram aqui analisadas ante a determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no Id n. 2400168, haja vista o presente writ inicialmente não ter sido por conhecido pelo relator ante o seu flagrante manejo como sucedâneo recursal (Revisão Criminal), pois o impetrante se insurge contra sentença condenatória transitada em julgado.

1 – DA PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT:
A Douta Procuradoria de Justiça opinou em seu parecer pelo não conhecimento do presente writ em razão de não ter havido manifestação do Juízo a quo sobre as questões suscitadas no presente writ, configurando-se supressão de instância em relação a todas as teses trazidas pelo impetrante.

Ocorre que nos autos há determinação do Superior Tribunal de Justiça, para que as matérias contidas no presente habeas corpus sejam inteiramente enfrentadas, cabendo a este E. Tribunal tão somente o cumprimento da determinação emanada de instância superior.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 - DO MÉRITO

2.1 – DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO:
Não merece prosperar o pleito do impetrante, pois da análise da sentença condenatória (Id n. 2230284 – fls. 09/12), verifica-se que a defesa do paciente a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentou as teses referentes à negativa de autoria, legítima defesa real, legítima defesa putativa, homicídio privilegiado, homicídio privilegiado qualificado e homicídio simples, não tendo sido colocada à análise do Conselho de Sentença a tese referente à aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Nessa esteira de raciocínio, resta inviável a análise da referida matéria neste momento, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos Vereditos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal. Logo, a manutenção da condenação do paciente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é medida a se impor.

2.2 – DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

2.2.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:
É inviável a reanálise da dosimetria da pena do delito de homicídio qualificado em sede de habeas corpus, haja vista que a via estreita deste remédio heroico, não permite a reanálise fática-probatória dos autos, de forma que resta inviável adentrar na análise dos vetores do art. 59, do CPB, sobretudo, sob pena de violar o esquema recursal previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Destarte, mantém-se incólume a pena fixada para o delito de homicídio qualificado, qual seja, 16 (dezesseis) anos de reclusão.

2.2.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO:
Do que se denota da sentença vergastada, o Juízo de origem fixou a pena-base do delito de porte ilegal de arma de fogo no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Pleiteia o impetrante reduzir a pena-base aquém do mínimo legal ante a existência de atenuante confissão em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, todavia, melhor sorte não lhe assiste, haja vista a incidência de circunstância atenuante não poder conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, ex vi, da Súmula n. 231/STJ.

Destarte, permanece incólume, pois escorreita, a pena final fixada pelo Juízo a quo em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual, repise-se é a mínima prevista para o delito.

2.1.3 – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CPB):
Configurado no presente caso o concurso material de delitos (art. 69, do CPB), soma-se as penas de ambos os delitos perpetrados pelo paciente, chegando-se a pena concreta e definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva fixada ao paciente a quando da sentença vergastada.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “a”, do CPB.

3 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da presente ordem, é medida a se impor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 147, 213, §1º, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 226, INCISO II, 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (AMEAÇA, ESTUPRO QUALIFICADO, POR LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA COMPANHEIRA EM CONTINUIDADE DELITIVA E POSSUIR ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). DA ARGUIÇÃO DE PROVAS INCONSISTENTES, FUNDADAS EM CONJECTURAS E PROBALIDADES DA MATERIALIDADE EM SUPOSTOS CRIMES PERPETRADOS. NÃO CONHECIMENTO. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do habeas corpus, marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA ORDEM,. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. Verifica-se que o paciente impetrou anteriormente habeas corpus nº 0800040-21.2019.814.0000, perante esta seção de direito penal, sob os mesmos argumentos aqui trazidos, cuja decisão deu-se pela denegação da ordem. assim, por se tratar de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em mera reiteração de pedido em sede de habeas corpus.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – TESE REJEITADA – INEXISTENTE. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se a situação fático-processual do paciente enseja impacto na garantia da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados. Assim como a persistência em cometer delitos, através de sucessivas ameaças e violências físicas contra a vítima, sua companheira. A sua liberdade representa sério risco à segurança da ofendida. O risco de reiteração criminosa denota a necessidade de garantir a ordem pública. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE de aplicação ao ora paciente diante dos elementos contidos nos autos. a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos etc. .. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MIlton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 30 de setembro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

(HC n. 0807622-72.2019.8.14.0000, Não Informado, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-09-30)

Vejamos ainda o posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1.
Não se conhece de habeas corpus que reitera pretensão deduzida em writ anterior.
2. Hipótese em que, tanto nesta quanto na outra impetração (HC 275.515/BA), pretende-se o redimensionamento da pena-base aplicada ao réu, mediante o sopesamento das circunstâncias judicias desfavoráveis ao condenado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 287.559 - BA (2014/0018146-7) RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇAO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento ".

(AgRg no HC 253.038/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 23/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇAO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇAO. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NAO CONHECIMENTO.

1 -
Não se conhece, em habeas corpus, de matéria que é mera reiteração de questão já devidamente decidida em outro writ.

2 - O habeas corpus, como ação mandamental, de grandeza constitucional, tem de vir instruído com as peças (provas pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade, caso contrário não merece trânsito a insurgência.

3 - Ordem não conhecida ". (HC 189.216/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 11/04/2011)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus
, por se tratar de mera rediscussão de matéria já apreciada por este E. Tribunal.

Belém/PA
, 17 de novembro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 23/11/2020